Tribunal: TJSP
Processo: 1003654-74.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que o atraso na chegada do voo internacional provocou a perda das conexões locais

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que o atraso na chegada do voo internacional provocou a perda das conexões locais inicialmente programadas e atraso de 24 (vinte e quatro) horas na chegada da passageira ao destino final. Situação vivenciada pela autora que não tem sido classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, dano moral. Indenização que deve ser elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se afigura razoável e adequado às particularidades do caso concreto.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO e DESPROVIDO O DA RÉ.